Tribunal: TJDFT
Processo: 0718664-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718664-16.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JODELMA LOPES CARVALHO DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido formulado no ID no 53807180. 2. O recurso ainda será julgado, não cabendo a antecipação de tutela pretendida pela agravada em sede de juízo de cognição sumária, pois se confunde, em parte, com o próprio mérito da controvérsia. 3. Mantenha-se na 42a Sessão Ordinária Virtual (ID no 53238912). Brasília, DF, 25 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro